Tribunal: TJMT
Processo: 0006296-60.2016.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0006296-60.2016.8.11.0013
Recorrente: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA
Recorridos: REMO TEIXEIRA COELHO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (id 43462478) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 27012992):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Despicienda, no caso concreto, a realização de inspeção judicial in loco, quando verificado que as provas que já instruem o processo, especialmente a testemunhal, se mostram suficientes ao livre convencimento do juiz de primeiro grau para o deslinde da questão. A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses demonstrados a contendo pelos autores, tanto por meio de documentos como pelas testemunhas ouvidas pelo Juízo. Apelação desprovida.” (TJMT, RAC 0006296-60.2016.8.11.0013, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 27718491 foram rejeitados, conforme acórdão id 36922458.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de concessão da Justiça Gratuita e atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que a posse fora exercida desde 2008 pelo Recorrente, que recebeu uma porção de terras como forma de pagamento dos honorários advocatícios.
Afirma que a sentença é nula, uma vez que há a necessidade de verificação da área in loco, ressaltando que tal pedido não foi analisado no acórdão recorrido.
Ao final, assevera que os Recorridos agem de má-fé ao apresentar documentos falsos relacionados à posse.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Pelo exposto requer, respeitosamente, a esta Egrégia Presidência, que seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso, concedendo efeito suspensivo, para os fins de ser reformado o acórdão recorrido, de forma a evitar decisões conflitantes com os demais Tribunais Estaduais pátrios, dando uniformidade de interpretação à jurisprudência pátria, evitando a permanência de violação aos dispositivos acima transcritos da Lei Federal – Código Civil, com a reversão dos ônus de sucumbência.” – destaquei.
Recurso tempestivo e postulada a Justiça Gratuita, conforme certidões id 43830985 e 43908497.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, ante os documentos inseridos nos id’s 45471960, 45471962, 45471963, 45471964, 45471965 e 47471966, verifica-se que a parte comprovou a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, motivo pelo qual defiro o benefício da Justiça Gratuita.
Imperioso ressaltar que tal benefício deve ser observada a modulação dos efeitos, de maneira ex tunc, conforme entendimento do STJ, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL AFIRMADA PELA CORTE DE ORIGEM. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 2. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO AGRG NOS ERESP 1.222.355/MG. 3. INÉRCIA DA RECORRENTE EM ATENDER O CHAMADO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. 4. IRRETROATIVIDADE DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese em análise, o Tribunal local, tomando por base os documentos existentes nos autos, concluiu que a parte não faria jus ao benefício de assistência judiciária gratuita. Assim, o recurso especial foi inadmitido na origem por ser deserto. 1.1. Pretensão de revisar as conclusões da instância de origem passa pelo reexame de fatos e provas, o que é inviável em tema de recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. Não sendo o pedido de assistência judiciária gratuita o mérito do recurso especial, não se aplica à espécie o seguinte entendimento: "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015). Precedentes. 3. Por diversas vezes, o Tribunal local, após rejeitar os inúmeros pedidos de gratuidade de justiça, abriu prazo para que a parte insurgente efetuasse o preparo. Contudo, a recorrente quedou-se inerte, razão pela qual a pena de deserção é medida de rigor. 4. Não assiste à insurgente o direito à realização de novo pedido de assistência judiciária gratuita perante o STJ, uma vez que a concessão de benesse não tem efeito retroativo, logo não isenta a parte do recolhimento do preparo até que o seu pedido seja deferido. 5. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 983.952/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017) – destaquei.
Estabelece o artigo 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, em leitura da peça recursal, verifica-se que não foi apontado qualquer dispositivo de Lei violado pelo acórdão, obstando a admissão positiva ante o teor das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
Por fim, importante registrar que a postulação por verificação da área in loco busca comprovar as alegações do Recorrente, o que demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Defiro a Justiça Gratuita com efeitos ex tunc, isentando tão somente o pagamento do preparo recursal relacionado ao recurso especial.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi